Tribunal: TJDFT
Processo: 0704908-28.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704908-28.2021.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: PABLO VINICIOS GOMES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa de PABLO VINICIUS GOMES DA SILVA (ID 43345831) contra a r. sentença de ID 43345802, que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia e pronunciou PABLO VINICIUS GOMES DA SILVA pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, e RENATO DOURADO VIANA, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, e art. 29, caput, todos do Código Penal, com a finalidade de submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem caberá decidir acerca do mérito da ação penal. A certidão de ID 43480420 indica como possível prevenção o RSE no 0711818-37.2022.8.07.0010, 2a Turma Criminal, distribuído em 26/12/2022. Compulsando os autos, é possível observar que o presente recurso tem objeto idêntico ao constante no RSE no 0711818-37.2022.8.07.0010, também de minha Relatoria, que se encontra na pauta de julgamento do dia 9 de março de 2023. Assim, por se tratar de repetição, resta caracterizada a litispendência, que leva ao não conhecimento do apelo. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, nos termos do art. 89, III, do RITJDFT, ante a litispendência verificada. Intimem-se. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator